Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0701736-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO CARBAT MIRANDA PACIENTE: JADSON LINS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO LUCIANO PIFANO PONTES DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado por FÁBIO CÁRBAT MIRANDA em defesa de JADSON LINS DA SILVA. Aduz o impetrante que o Paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal. Afirma o impetrante, entretanto, que a restrição da liberdade do paciente não se justifica, porquanto ausentes os requisitos próprios da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo penal. Sustenta o impetrante que o paciente não representa nenhum risco à ordem pública, principalmente por ser primário e possuir bons antecedentes, além de possuir residência fixa e vínculo de emprego. Ademais, ressalta que a prisão do paciente pode acarretar riscos à sua família, mormente seu filho menor de 12 (doze) anos e sua companheira gestante, considerando que é provedor do lar, fato que, no entender do impetrante, tanto mais justifica o afastamento da prisão. Por fim, considera que o decreto de prisão é carente de fundamentação por ter o magistrado singular se limitado a aferir a periculosidade em abstrato do delito praticado, circunstância que, segundo afirma, contrária a jurisprudência pátria. Nesse contexto, pugna, in verbis, pela “concessão da medida liminar, a fim de cessar o constrangimento ilegal, procedendo-se a revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA”. É o relatório. Decido. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso dos autos, verifico, em uma análise perfunctória, que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódias (Id. 22576297) converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, para garantia da ordem pública (Art. 312 do CPC), por considerar que as circunstâncias concretas em que praticado o crime demonstraria a periculosidade do agente. Nesse contexto, esclareceu sua excelência que “Em que pese o indiciado não possui antecedentes, há de se ressaltar a gravidade concreta do fato tendo em vista que o indiciado juntamente com outro individuo empregou grave ameaça contra a vítima para subtração desse veículo. Piora a situação o fato de que tal veículo ainda teria sido encontrado incendiado. Portanto, evidencia-se com isso a atual periculosidade do indiciado apto a ensejar a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública”. Tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública. Inicialmente, singela leitura da decisão já demonstra o descabimento da alegação firmada pelo impetrante de que o decreto prisional carece de fundamentação, o mesmo se diga quanto à periculosidade em abstrato que, como se vê, não foi o elemento determinante para a prisão preventiva, ou seja, não foi a tão só prática do delito de roubo que justificou a prisão a preventiva, senão as circunstâncias em que praticado o crime, conforme, inclusive, apurado pela autoridade policial (Id. 22576296). Dito isto e, em ponto seguinte, destaco que o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, I, do CPP. A propósito, em análise dos autos, observo que os fatos até o momento apurados, que não são rechaçados pelo impetrante, dão conta que o paciente em concurso de pessoas teria subtraído os bens da vítima, mediante grave ameaça, procedendo em seguida a destruição de parte dos bens subtraídos, já que o veículo foi encontrado incendiado em área pública, inclusive, próximo a um supermercado. Ademais, segundo igualmente apurado, outras vítimas se apresentaram perante a autoridade policial, no momento em que lavrado o flagrante, e reconheceram o paciente como autor de outros delitos de roubo, inclusive com igual destruição do bem subtraído (Id. 22576296). Deste modo, tal como o Juízo singular, entendo que a prisão do paciente se mostra necessária para a garantia da ordem pública, pois, embora primário, as circunstâncias fáticas do delito desautorizam a imposição de medidas diversas da prisão. Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Intimem-se. Após, redistribuam-se os autos ao Juízo natural. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista